Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701635-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TUDO BELO ESTÉTICA EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 40967003, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por TUDO BELO ESTÉTICA EIRELI – ME. O STJ (ID 50229519 – p. 15/18) determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, considerando tratar-se da tese do Tema 1.093 (RE 1.287.019). O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50229522) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014